Tribunal: TJDFT
Processo: 0000661-81.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000661-81.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DAVID DE MELO RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o ente devedor para, no prazo de 30 (trinta) dias, cumprir a decisão ID 27019096. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac